Tribunal: TJSP
Processo: 2245197-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Alegação de que foi reconhecido o deferimento tácito da gratuidade da justiça. Descabimento. Questão que não foi conhecida. De todo modo, presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Concessão da gratuidade da justiça que opera efeitos "ex nunc", de modo que, ainda que deferida, não alcançaria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Alegação de que foi reconhecido o deferimento tácito da gratuidade da justiça. Descabimento. Questão que não foi conhecida. De todo modo, presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Concessão da gratuidade da justiça que opera efeitos "ex nunc", de modo que, ainda que deferida, não alcançaria a verba honorária fixada na fase de conhecimento. Demais alegações que ainda não foram apreciadas. Decisão mantida. Recurso desprovido na parte conhecida.